Tribunal: TJBA
Processo: 0004606-66.2017.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0004606-66.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MONICA SAMPAIO CURY

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, VICTOR COSTA CAMPELO, MICHAEL NERY FAHEL

IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros (3)

Advogado(s)
:

RC01

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DO SUPERINTENDENTE DA SUPREV. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. PORTADORA DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS AGRAVADOS PELO TRABALHO EM SALA DE AULA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Educação e do Superintendente da Suprev, pois essas autoridades não são competentes para a concessão do ato de aposentadoria.

Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada, pois a documentação que instrui a petição inicial é suficiente para análise do direito vindicado.

Mérito. Transtorno depressivo recorrente e ansiedade generalizada agravados pelo exercício profissional em sala de aula. caracterização de moléstia profissional. comprovação por documentação médica idônea. direito à aposentadoria com proventos integrais. inteligência do art. 40, §1º, i, da constituição federal, art. 6º-a da ec 41/2003 (incluído pela ec 70/2012), art. 125 da lei estadual nº 6.677/94 e art. 15 da lei estadual nº 11.357/2009.

Segurança concedida para determinar o realinhamento do cálculo da aposentadoria com proventos integrais.

Direito líquido e certo verificado. Segurança concedida.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Cível n.º 0004606-66.2017.8.05.0000
,em que figura como impetrante
MÔNICA SAMPAIO CURY
e impetrado o
Secretário de Administração do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
, por unanimidade, em acolher parcialmente as preliminares suscitadas, para excluir do polo passivo o Secretário da Educação e o Superintendente da SUPREV, por ilegitimidade passiva, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator